Tribunal: TJDFT
Processo: 0724278-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VENCIMENTOS. MITIGAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Somente admite-se a penhora de rendimentos da parte devedora para satisfação de dívidas de qualquer natureza, quando preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno. Precedentes.

2. No caso concreto, em que a renda liquida da devedora é de cerca de apenas dois salários mínimos, tem-se que a penhora importaria sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. Logo, constata-se que a hipótese dos autos não se subsume a exceção que permite a mitigação a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.

3. Agravo de instrumento não provido.